Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708969-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE RESORT &amp; SERVICE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 56892742) interposta pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, diante da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na peça vestibular, para declarar a inexistência do débito de lançamento no 0000869946 constante da certidão positiva (ID 167976139, página 1 do processo de referência), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Réu (ID 56892741). Nas razões de recurso (ID 56892742), o Apelante alega, em suma, que o débito em tela está com a exigibilidade suspensa até que haja a decisão administrativa de 2o grau, o qual indica que o referido débito está suspenso, ou seja, sem qualquer exigibilidade ou efeito de negativar o nome da Apelada. Afirma que a decisão proferida pela 2a instância somente poderá gerar efeitos após o julgamento da remessa necessária, conforme prevê o inc. XXVI do art. 39 do Regimento Interno do DF Legal, Portaria no 139/2023 e § 3o do art. 52 da Lei no 4.567/2011 (PAF-DF). Assim, os efeitos da decisão da administração pública somente poderão gerar consequências favoráveis ao Apelado, após a decisão da segunda instância, o que não ocorreu até o presente momento. Sem preparo em razão da isenção legal. Em contrarrazões (ID 53299090), o Apelado defende o acerto da sentença recorrida alegando, em suma, que, não obstante a anulação da penalidade de multa indevidamente aplicada, após o reconhecimento administrativo de nulidade, por vício formal, houve lançamento do débito em dívida ativa, equivalente à importância atualizada de R$ 37.059,77, conforme faz prova a certidão anexada aos autos (ID 67976139, processo de referência), sem a ressalva “CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA”. Alega que o §2o do art. 38 da Lei Complementar no 04/1994 veda a inscrição de crédito em dívida ativa ANTES da decisão definitiva em âmbito administrativo, bem como que recursos administrativos, em especial quando deferidos e sob reexame, suspendem a exigibilidade do débito, conforme art. 27 da LC 4/1994 e art. 51, III, do CTN. Por fim, alega que somente após o início desta lide, houve a retificação, com a emissão de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, conforme documento anexado aos autos no ID 174056701 (processo de referência), datado de 03/10/2023. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o resultado do julgamento do reexame necessário no processo administrativo em questão, bem como o interesse processual no prosseguimento do feito, vez que o Apelado informa que a sua situação fiscal já foi alterada com a emissão de “CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA”. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2024 15:42:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador